Tribunal: CARF
Processo: 11075.720280/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720280/2013-41
RESOLUÇÃO
3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATINA COMERCIO EXTERIOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 858/879) interposto em face do Acórdão de n°
07-41.789 (fls. 825/844) proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado ementado da seguinte forma:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720280/2013-41
2
A autuação decorreu da constatação, pela fiscalização aduaneira, da prática de
cessão de nome no qual foi imputada a prática de infração à legislação aduaneira, especificamente
a ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, mediante o uso de interposta pessoa,
nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e art. 33 da Lei no 11.488/2007.
A presente autuação fiscal não se limita à aplicação da multa prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007. O lançamento abrange a exigência do Imposto de Importação (II) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ambos acrescidos de juros de mora e multa de ofício
de 150%, bem como a imposição de multas acessórias, dentre as quais se destacam: (i) multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, em substituição à pena de perdimento, nos
termos do art. 23, §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e do art. 718 do Regulamento Aduaneiro; (ii)
multa de 10% sobre o valor aduaneiro, com fundamento no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
cessão de nome; e (iii) multa regulamentar correspondente ao valor das mercadorias constante
em Nota Fiscal emitida sem a efetiva saída das mercadorias.
O fato gerador ocorreu em 27/02/2013. A fiscalização concluiu que a LATINA atuou
como importadora apenas formalmente, enquanto o verdadeiro adquirente das mercadorias seria
outro sujeito, que se manteve oculto da fiscalização aduaneira, configurando, assim, interposição
fraudulenta. Por essa razão, aplicou-se a multa substitutiva da pena de perdimento, nos termos do
art. 23, §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e do art. 718 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), correspondente ao valor aduaneiro da mercadoria.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou impugnação, alegando em
síntese:
A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DOS IMPOSTOS E SEUS REFLEXOS -
MERCADORIAS ORIGINÁRIAS DO MERCOSUL. Teria sido reduzida a zero a carga tributária do
imposto de importação sobre mercadorias originárias do MERCOSUL, a partir de 1o de janeiro de
1995, e o documento que asseguraria ao importador este tratamento seria o Certificado de
Origem Mercosul, apresentado junto ao despacho aduaneiro de importação.
A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, OCULTAÇÃO E SIMULAÇÃO. Teria procedido ao
ingresso regular das mercadorias, aportando as mesmas e as colocando à disposição da
fiscalização, logo não se poderia falar em procedimento irregular por fraude, ou simulação sendo
assim não poderia prosseguir a intenção de aplicação da pena do valor da mercadoria por
inexistência de dano ao erário.
A MULTA DO VALOR ADUANEIRO X A MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA -
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE E PROPORCIONALIDADE. Se se reconhecesse como válida a
necessidade de aplicação de penalidade, por certo, a pena especifica seria a multa de 1% do valor
aduaneiro por declaração inexata, sendo então equivocada a multa sobre a totalidade do valor
aduaneiro.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720280/2013-41
3
A MULTA POR CEDÊNCIA DO NOME PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR - BIS IN IDEM. Não caberia a pena de perdimento e a pena por cessão de
nome, pois afrontaria os princípios da motivação e do no bis in idem.
A INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE POR SE TRATAR DE MERCADORIA FORA DO
CAMPO DA TRIBUTAÇÃO. Como inexistiria incidência de tributo para as mercadorias originarias do
MERCOSUL, não haveria que se falar em multa sobre o referido imposto e seus reflexos como no
caso o IPI.
A DECLARAÇÃO INEXATA - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - VALIDADE DA
MULTA MENOS GRAVOSA POR FALTA DE ELEMENTOS QUALIFICADORES. Ainda que se entendesse
que a contribuinte deveria ser sancionada com multa de 150% sobre o valor do Imposto, mesmo
amparada pelo respectivo Certificado de Origem MERCOSUL, por certo seria uma pena mais
branda que a pena proposta pela autoridade lançadora.
A MULTA POR EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM EFETIVA SAÍDA DE MERCADORIAS -
VALOR DA NOTA - PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. Em nenhum momento a contribuinte teria
deixado de cumprir a norma matriz da tributação, uma vez que teria havido a emissão da NF e
respectiva saída das mencionadas mercadorias.
Requereu por fim que seja julgado IMPROCEDENTE o auto de infração
1010900/00099/13, referente aos créditos tributários decorrentes de tributos e multas constantes
no presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, por
meio do Acórdão no 16-058.217, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustentou
extamente as mesmas matérias apresentadas na impugnação.
1. Inexistencia de fraude ocultação e simulação;
2. Impossibilidade de exigência dos impostos e seus relexos;
3. Aplicação indevida da multa sobre o valor aduaneiro
4. Bis in iden;
5. Inexistência de penalidade;
6. Validade da multa menos gravosa por falta de elementos qualificadores;
7. Multa por emissão de nota fiscal sem efetiva saída de mercarias;

VOTO
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720280/2013-41
4
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram arguidas preliminares formais no recurso. As alegações concentram-se no
mérito da autuação.
Ressalta-se, inicialmente, que o lançamento objeto do presente recurso não se limita
à penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Trata-se de autuação fiscal que engloba a
cobrança de tributos federais incidentes sobre a importação (II e IPI), com os respectivos juros de
mora e multa de ofício de 150%, bem como diversas penalidades acessórias aplicadas em
decorrência da interposição fraudulenta e outras irregularidades, incluindo: multa equivalente ao
valor aduaneiro em substituição à pena de perdimento, multa de 10% sobre o valor aduaneiro por
cessão de nome, e multa no valor das mercadorias declaradas em Nota Fiscal sem saída física.
No caso dos autos, foi lançada a multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007 e no
art. 727 do Decreto no 6.759/2009, que se constitui na penalidade de 10% sobre o valor da operação
quando houver conduta cuja intenção seja realizar importação com o objetivo de ocultar os
verdadeiros beneficiários.
Lei 11.488/2007 Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Quanto
ao
mérito,
visto
ser
a peça
de
recurso
voluntário idêntica à
impugnação apresentada, adota--
se, como razões de decidir, os seguintes excertos da decisão de 1a instância:
1. Ordem Pública – Da prescrição Intercorrente. Tema 1923/STJ
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o,
da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras que
permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por
unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720280/2013-41
5
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário em
27/12/2018. Os autos foram recebidos neste CARF em 07/02/2019 e o presente feito está sendo
incluído em pauta de julgamento em maio de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.591 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720280/2013-41
6
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando que a tese em discussão no Tema 1.293/STJ possui potencial impacto
direto na resolução da controvérsia dos autos e, com base no art. 100 do RICARF, impõe-se, de
forma alternativa, a suspensão do julgamento até a decisão definitiva do Superior Tribunal de
Justiça acerca do Tema 1.293.
Cumpre esclarecer, por cautela, que o sobrestamento ora proposto abrange
exclusivamente as discussões relacionadas à prescrição intercorrente de natureza administrativa
sancionatória, objeto do Tema 1293/STJ, não impedindo, portanto, a análise futura dos aspectos
tributários constantes no lançamento, no retorno do feito à pauta de julgamento.
Tal medida observa o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual não se aplica a prescrição intercorrente aos créditos de natureza tributária,
dada sua natureza jurídica distinta e o regime prescricional próprio disciplinado pelo Código
Tributário Nacional. Assim, por razões de economia processual, entende-se desnecessário o
desmembramento do processo neste momento.
Concluo, portanto, pelo exposto, pelo sobrestamento do feito, diante do Tema
1293/STJ e à luz do art. 100, RICARF até definição final da matéria.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 888
DF CARF MF
Original